Tribunal: TJMT
Processo: 1016875-11.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016875-11.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 864.741.621-04 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1016875-11.2022.8.11.0055

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1016875-11.2022.8.11.0055

Embargante:

Márcio de Oliveira Lopes

Embargado:

Município de Tangará da Serra
-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE - FUNÇÃO DE PREGOEIRO

-

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1016875-11.2022.8.11.0055

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1016875-11.2022.8.11.0055

Embargante:

Márcio de Oliveira Lopes

Embargado:

Município de Tangará da Serra
-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Márcio de Oliveira Lopes

Ação:
de Cobrança.

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.

185600181
):
julgou procedentes

os pedidos autorais,
condenando o embargado
ao pagamento do adicional de responsabilidade ao embargante, pelo exercício das funções pública de pregoeiro, quanto ao período de 01 de dezembro de 2017 a 31 de março de 2022.

Recurso Cível Inominado de
Município de Tangará da Serra
-MT.

(Id.

185600182

):
o recorrente defendeu a reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.

191199664
):
deu provimento ao recurso
julgando improcedente o pedido autoral.

Embargos de Declaração (Id.

191411192
):
assegura que o acórdão in
correu em contradição, em síntese, ao contrariar o dispositivo legal do artigo 4º da Lei Complementar n. 125, de 10 de dezembro de 2007, que prevê expressamente, a possibilidade do acúmulo do adicional de responsabilidade com qualquer outro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1016875-11.2022.8.11.0055

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1016875-11.2022.8.11.0055

Embargante:

Márcio de Oliveira Lopes

Embargado:

Município de Tangará da Serra
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024